Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-69.2019.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando a substituição da pena corporal bem como a fixação de regime semiaberto. Descabimento.

A) Substituição da pena. Inadequação. Réu reincidente, não se mostrando adequada e suficiente ao caso a concessão da benesse, conforme art. 44, II e III do CP.

B) Regime semiaberto. Descabimento. Réu

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando a substituição da pena corporal bem como a fixação de regime semiaberto. Descabimento.

A) Substituição da pena. Inadequação. Réu reincidente, não se mostrando adequada e suficiente ao caso a concessão da benesse, conforme art. 44, II e III do CP.

B) Regime semiaberto. Descabimento. Réu reincidente, devendo, com base no art. 33, §3o, do CP, ser mantido o regime inicial fechado, tendo ainda em conta que os regimes mais brandos (semiaberto e aberto) foram, por lei, reservados a condenados primários (art. 33, §2o. "b" e "c", do CP.)

Negado provimento.